Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. EMPRESAS SUBCONTRATADAS. INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CURTO-CIRCUITO. ERRO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS. ART. 373, II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, conforme previsão do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.
2. O conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, confere respaldo à solução conferida ao litígio, com o acolhimento parcial da pretensão autoral, porquanto demonstrada a falha nos serviços prestados pelos requeridos.
3. Os elementos informativos coligidos aos autos apontam a ocorrência de imperícia na ligação elétrica de filtro e bomba no espelho d’água da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que redundaram em prejuízos de ordem material à empresa autora.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.